Tribunal: TJES
Processo: 5005530-32.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005530-32.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUIZ CARLOS DE SOUZA FILHO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOM JESUS DO NORTE - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5005530-32.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUIZ CARLOS DE SOUZA FILHO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOM JESUS DO NORTE - VARA ÚNICA
Advogado do(a) PACIENTE: ANIBAL GUALBERTO MACHADO DOS SANTOS - ES12036-A

RELATÓRIO

Em favor de

LUIZ CARLOS DE SOUZA FILHO
,
foi impetrada a presente ordem de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar
, ante o suposto constrangimento ilegal causado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE/ES.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente encontra-se com a saúde debilitada e sem receber os devidos cuidados na unidade prisional, assim como sustenta que os motivos da prisão cautelar não mais subsistem e que estaria configurado o constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Sustenta, ainda, que o pedido de prisão domiciliar foi formulado perante o juízo
a quo,
contudo, até a data da impetração do presente
writ
não houve manifestação da autoridade apontada como coatora.

Diante da necessidade de maiores esclarecimentos, a análise do pedido de liminar foi postergada, tendo sido determinada a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora para que prestasse as devidas informações (i.d. 2840838).

A autoridade apontada como coatora prestou as devidas informaçõ
es (i.d.
3020862), esclarecendo que foi indeferido o pedido de prisão domiciliar e que foi mantida a segregação cautelar, diante da necessidade de garantia da ordem pública.

A liminar foi indeferida (i.d. 3035638).

A douta Procuradoria de Justiça, no parecer de lavra do Dr. Adonias Zam (i.d. 3129152), manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5005530-32.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUIZ CARLOS DE SOUZA FILHO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOM JESUS DO NORTE - VARA ÚNICA
Advogado do(a) PACIENTE: ANIBAL GUALBERTO MACHADO DOS SANTOS - ES12036-A

VOTO

Conforme relatado, e
m favor de

LUIZ CARLOS DE SOUZA FILHO
,
foi impetrada a presente ordem de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar
, ante o suposto constrangimento ilegal causado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE/ES.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente encontra-se com a saúde debilitada e sem receber os devidos cuidados na unidade prisional, assim como sustenta que os motivos da prisão cautelar não mais subsistem e que estaria configurado o constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Sustenta, ainda, que o pedido de prisão domiciliar foi formulado perante o juízo
a quo,
contudo, até a data da impetração do presente
writ
não houve manifestação da autoridade apontada como coatora.

Diante da necessidade de maiores esclarecimentos, a análise do pedido de liminar foi postergada, tendo sido determinada a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora para que prestasse as devidas informações (i.d. 2840838).

A autoridade apontada como coatora prestou as devidas informaçõ
es (i.d.
3020862), esclarecendo que foi indeferido o pedido de prisão domiciliar e que foi mantida a segregação cautelar, diante da necessidade de garantia da ordem pública.

A liminar foi indeferida (i.d. 3035638).

A douta Procuradoria de Justiça, no parecer de lavra do Dr. Adonias Zam (i.d. 3129152), manifestou-se pela denegação da ordem.

Pois bem. Em detida análise dos autos, tenho que a pretensão apresentada não deve prosperar.

Extrai-se da inicial do
writ
que, no dia 20 de janeiro de 2022, o paciente e um corréu foram presos em flagrante na posse de “um tablete” de maconha. Consta que os mesmos estavam no interior do veículo de propriedade do paciente quando foram presos em flagrante, sendo que as drogas estavam escondidas debaixo do banco do automóvel. Apesar de o paciente ser o proprietário do veículo, alegou não ter ciência da presença das drogas, tendo o corréu Anderson assumido a propriedade das mesmas. Consta, ainda, que Anderson era proprietário de um estabelecimento comercial destinado à lavagem de veículos, local aonde a polícia encontrou mais drogas.

Em que pesem os argumentos expendidos na inicial, o impetrante não colacionou aos autos documentos relacionados com a instrução do feito. Nessa esteira, não foi colacionada aos autos a decisão em que foi decretada a prisão preventiva do paciente, assim como não foram colacionados os documentos que subsidiaram a referida decisão.

Em consulta aos sistemas eletrônicos deste eg. TJES, obtive cópia da decisão em que foi decretada a prisão preventiva do paciente. Da referida decisão consta que a materialidade delitiva e os indícios de autoria foram demonstrados pela documentação juntada aos autos e pelos depoimentos colhidos durante a investigação.

No que tange ao
periculum libertatis,
extrai-se da decisão que o magistrado
a quo
fundamentou a prisão preventiva na necessidade de garantia da ordem pública.

Nesse sentido, o magistrado destacou a gravidade da conduta praticada e o fato de que o paciente possui outros registros criminais, possuindo inclusive condenação anterior por tráfico de drogas, o que evidencia o risco de reiteração delitiva, nos termos da jurisprudência consolidada do c. STJ. Senão vejamos:

“
[...] Pelo que consta da decisão que decretou sua prisão preventiva, o paciente responde a outros processos criminais, circunstância que também justifica sua segregação cautelar, para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva. [...]”

(HC 416.398/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017).

Quanto ao argumento de
excesso de prazo
, deve-se confrontá-lo com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz. Contudo, como já consignado, o impetrante não juntou aos autos documentação capaz de comprovar suas alegações
.

No que tange ao pedido de prisão domiciliar, o impetrante requereu que fossem realizadas diligências a fim de produzir provas em sede de Habeas Corpus, tendo chegado inclusive a formular uma lista de
“quesitos”
que deveriam ser apresentados ao Diretor do estabelecimento prisional aonde se encontra detido o paciente.

Contudo, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“Em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo à impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado.”
(RHC 74.705/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 07/04/2017).

Assim, diante da parca documentação colacionada aos autos, é impossível realizar uma análise das ilegalidades apontadas pela defesa, em contraposição aos documentos que subsidiaram a conclusão judicial pela prisão preventiva.

Ainda no que concerne ao pedido de prisão domiciliar, o impetrante sustenta que o paciente encontra-se enfermo, precisando de tratamento para sua perna, dependendo da ajuda de outros internos e sempre sentido muita dor e dificuldade. Nesse sentido, colacionou documentos de uma cirurgia ortopédica realizada na perna do paciente meses antes do fato tido como delituoso.

Com efeito, o art. 318 do Código de Processo Penal, ao estabelecer as hipóteses de cabimento da prisão domiciliar, previu a possibilidade dessa ser concedida
ao agente extremamente debilitado por motivo de doença grave
.

A previsão encontra-se consentânea com o princípio da dignidade da pessoa humana, valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente no país. Dessa forma, se de um lado o Estado tem o legítimo interesse para exercitar o
jus puniendi,
por outro, também é seu dever resguardar a integridade e saúde dos presos custodiados pelo Estado.

No presente caso, contudo, entendo
não estar comprovado que o agente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave
, como preceitua o art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal.

Analisando detidamente os documentos colacionados aos autos pela defesa, observo que em nenhum momento é mencionado que o paciente encontra-se
“extremamente debilitado por motivo de doença grave”
, ou que não estaria recebendo os devidos cuidados na unidade prisional.

Outrossim, consta das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora que a mesma já determinou que fosse oficiada à unidade prisional perquirindo sobre a saúde do paciente, a fim de que fosse realizada uma avaliação da situação concreta vivida pelo mesmo. Verifica-se, portanto, que o juízo
a quo
vem adotando as medidas necessárias para realizar o devido acompanhamento da situação do paciente.

Diante do exposto, é impossível reconhecer o constrangimento ilegal apontado.

Outro não foi o entendimento da douta Procuradoria de Justiça, no parecer de lavra do Dr. Adonias Zam:

“[...] O pedido do
mandamus
pauta-se, em resumo, na substituição da prisão preventiva pela domiciliar, eis que o Paciente se encontra com debilidade em sua perna e sem receber os devidos tratamentos na unidade prisional em que está segregado.

Além disso, argumenta que não mais subsistem elementos concretos para a manutenção da prisão preventiva e que, por estar razão, está configurado constrangimento ilegal por excesso de prazo. Requereu, assim, a revogação da prisão preventiva, concedida com ou sem medidas cautelares.

(...)

Pois bem, após análise dos autos, as teses levantadas pelas Defesas do paciente, não vejo como prosperar.

(...)

Pois bem, no que tange a alegada necessidade de conversão da prisão preventiva para a domiciliar para cuidados médicos e tratamentos específicos, não há qualquer comprovação quanto à gravidade em concreto da enfermidade acometida.

(...)

No que tange ao pleito da revogação da prisão preventiva, por não mais subsistirem seus requisitos, razão não lhe assiste.

Com efeito, constato que a prisão preventiva fora justificada nos moldes do art. 312 do CPP, notadamente para garantia da ordem pública e regular instrução processual, considerando presente os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, estando presente a gravidade concreta dos delitos e sua periculosidade.

(...)

Nota-se, por fim, que a aplicação de umas das medidas cautelares previstas no art. 319 do código processo penal não se revela adequada no presente momento, e tampouco proporcional à hipótese dos autos.

Por conseguinte, quanto a alegação do constrangimento excesso de prazo, tal alegação não merece prosperar. Isso porque a instrução processual já fora iniciada com a realização da audiência de instrução, bem como com a audiência de continuação designada para data próxima (14/09/2022), de forma que a alegação de excesso de prazo encontra-se superada.

Feitas essas considerações, é este Procurador pela denegação da ordem de
Habeas Corpus
.[...]”

Com estas considerações, acompanho o parecer da douta Procuradoria de Justiça para
DENEGAR A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO - REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - PEDIDO DE REVOGAÇÃO
– IMPROCEDENTE – EXCESSO DE PRAZO – PRISÃO DOMICILIAR – SAÚDE DEBILITADA – IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
- DENEGADA A ORDEM.

1- Por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente
célere, o habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. Precedentes. STJ.

2- No presente caso, a prisão preventiva restou devidamente fundamentada em elementos concretos constantes dos autos.

3-
Não restou caracterizada a existência de mora na tramitação dos autos que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto esta tem seguido seu trâmite regular.

4-
In casu,
não foi demonstrado que o paciente encontra-se extremamente debilitado por motivo de doença grave, assim como não foi demonstrado que o estabelecimento prisional não condições de fornecer os cuidados necessários ao paciente, não sendo o caso de concessão do benefício da prisão domiciliar.

5- ORDEM DENEGADA

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.